Tribunal: TJSP
Processo: 4003542-75.2013.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Pretensão de reparação dos danos morais e materiais sofridos sob alegação de que no momento em que o ora recorrente chegou no hospital de responsabilidade da apelada para ser atendido em virtude do acidente automobilístico que sofreu, não foi submetido aos exames pertinentes, visando identificar se algum de seus órgãos havia sido

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Pretensão de reparação dos danos morais e materiais sofridos sob alegação de que no momento em que o ora recorrente chegou no hospital de responsabilidade da apelada para ser atendido em virtude do acidente automobilístico que sofreu, não foi submetido aos exames pertinentes, visando identificar se algum de seus órgãos havia sido lesionado, o que teria dado causa ao dano moral e material alegado – Impossibilidade – Laudo Oficial do IMESC que não estabeleceu um nexo de causalidade entre falha no atendimento médico-hospitalar e o dano suportado pelo autor – Atendimento hospitalar realizado dentro da técnica apropriada – Inexistência de dano moral ou material – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003542-75.2013.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante
JOSEMAR APARECIDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003542-75.2013.8.26.0624 -Voto no 16.985
2
Apelação Cível no 4003542-75.2013.8.26.0624
Apelante: Josemar Aparecido de Oliveira
Apelado: Prefeitura Municipal de Tatuí
Comarca: Tatuí
Voto no 16.985
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS Pretensão de reparação dos danos
morais e materiais sofridos sob alegação de que no momento em
que o ora recorrente chegou no hospital de responsabilidade da
apelada para ser atendido em virtude do acidente automobilístico
que sofreu, não foi submetido aos exames pertinentes, visando
identificar se algum de seus órgãos havia sido lesionado, o que
teria dado causa ao dano moral e material alegado

Impossibilidade Laudo Oficial do IMESC que não estabeleceu
um nexo de causalidade entre falha no atendimento médico-
hospitalar e o dano suportado pelo autor Atendimento hospitalar
realizado dentro da técnica apropriada Inexistência de dano
moral ou material Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Josemar
Aparecido de Oliveira em face da r. sentença de fls. 188/190 que, nos autos
da ação de indenização por danos morais e materiais1 objetivando o
recebimento de danos morais e materiais no valor de R$ 66.300,00 sob
alegação de que no ano de 2009 foi mal atendido pelo Pronto Socorro do
Município por ocasião de acidente automobilístico, o que teria evoluído para
cirurgia de "rim" e extração de seu "baço" no ano de 2013, julgou
improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil.
Por fim, condenou o autor ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a
observação de que é beneficiário da justiça gratuita.
Sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de reforma da r.
1 Valor da causa R$ 66.300,00 em 13/11/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003542-75.2013.8.26.0624 -Voto no 16.985
3
sentença para julgar procedente a ação e condenar os réus ao pagamento de
danos morais e materiais no valor de R$ 66.300,00, tendo em vista que ficou
com sequelas físicas por falha no atendimento hospitalar, que o levaram à
necessidade da realização de cirurgia no rim e retirada do baço.
Recurso recebido, processado e respondido.
O feito foi distribuído, em 09/03/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
20/02/2020. (fl. 248)
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Josemar Aparecido de Oliveira objetivando o recebimento de
danos morais e materiais no valor de R$ 66.300,00 sob alegação de que ficou
com sequelas físicas por suposto erro médico no atendimento hospitalar
quando sofreu um acidente automobilístico ao qual não deu causa, que o
levaram à necessidade da realização de cirurgia no rim e retirada do baço.
Conforme se denota da leitura da exordial, “O Requerente foi
envolvido em um acidente automobilístico na data de 22 de Julho de 2009
(22/07/2009), por volta das 22h30min quando trafegava pela SP 141 KM
26+100 metros, sentido Capela do Alto - Tatuí, defronte a CEAGESP -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003542-75.2013.8.26.0624 -Voto no 16.985
4
Bairro Rio Tatuí, tendo como vítima ainda, o Senhor Alessandro Augusto
Piva.”.
Segundo relata, “a Santa Casa de Misericórdia, não realizou os
exames mais aprofundados, por exemplo, Tomografia Computadorizada e
Ressonância Magnética e conforme Prontuário digitalizado, somente RX, o
que normalmente para verificar se havia ossos quebrados e só isso. No final
de Agosto de 2013 o Requerente começou a sentir dores e em exames
realizados, verificou-se de que tinha que operar com urgência o rim do lado
esquerdo e concomitantemente foi diagnosticado de que o Baço estava
inflamado e tinha que ser retirado com urgência (Esplenectomia), sendo
submetido aos procedimentos cirúrgicos na data de 01 de Outubro de 2013
(01/10/2013), bem como deverá ficar de licença médica pelo prazo e 60
(sessenta) dias, a contar de 01/10/2013, inclusive, poderá ter redução nos
vencimentos, que é cediço, onde 15 (quinze) dias são por conta da empresa e
os demais, são pelo INSS.”.
Pois bem.
A doutrina e a jurisprudência firmaram o entendimento de que,
tratando-se de alegada falha na prestação de serviço público (faute du
service), a responsabilidade civil pelo ato é subjetiva, cingindo-se a
controvérsia ao exame da culpa da Administração no caso concreto, com a
verificação se o serviço foi corretamente prestado e se há nexo de causalidade
entre o dano e a ausência de atuação do ente público.
Nesse sentido, preleciona Celso Antônio Bandeira de Melo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003542-75.2013.8.26.0624 -Voto no 16.985
5
Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente,
ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-
lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido
responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar
ao evento lesivo.
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o
acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de
suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a
responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre
responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo
responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade
subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora particular
possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência
ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a
norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são
justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. (...)
Em síntese: se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não
agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões
legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta
incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito
ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo.
Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões
devidos.
Reversamente, descabe responsabilizá-lo se, inobstante atuação
compatível com as possibilidades de um serviço normalmente
organizado e eficiente, não lhe foi possível impedir o evento
danoso gerado por força (humana ou material) alheia.
(Curso de direito administrativo, 20a ed., São Paulo, Malheiros,
2006, p. 956-958).
Nessa esteira, importante salientar que “a pacífica
jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo
necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou
seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além,
obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos” (STJ, REsp
1023937/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/06/2010). No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003542-75.2013.8.26.0624 -Voto no 16.985
6
Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil do
estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa
forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo
causal entre ambos.
(AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, j.
27/05/2014)
No caso em questão, cinge-se a controvérsia acerca da
responsabilidade do Município de Tatuí, sob o argumento de que no
momento em que o ora recorrente chegou no hospital de
responsabilidade do ora apelado para ser atendido em virtude do
acidente automobilístico que sofreu, não foi submetido aos exames
pertinentes, visando identificar se algum de seus órgãos havia sido
lesionado, o que teria dado causa ao dano moral e material alegado.
Inicialmente, destaca-se que houve a produção de prova pericial
no presente caso, onde restou concluído que:
"Pelo apurado (fls.29, 39/40 e cicatriz costal esquerdo) foi
estabelecido o nexo causal entre o pseudocisto no baço e a
ocorrência de trauma/acidente. O quadro apresentado no caso em
questão, pelos registros, é relacionado à investigação de doença
renal prévia (desde outubro de 2007) com diagnostico incidental da
alteração no baço.
Não se questiona a indicação/pertinência do tratamento cirúrgico
realizado. Não disponíveis elementos de convicção que permitam
afirmar ou negar que o período de afastamento de 60 (sessenta) dias
foi elevado em função da lesão esplênica, visto que este é
compatível com o estimado para cirurgia realizada (no mesmo ato
cirúrgico) e também relacionada à doença renal prévia (fl.40). Não
caracterizada incapacidade para as atividades cotidiano-laborativas
habituais. A despeito das possibilidades: de ocorrência de outros
traumas (sem registro nem relatos); da eventualidade de tratamento
conservador à ocasião; de se tratar de lesão insidiosa de evolução
progressiva e/ou quadro agudo estabilizado, a ausência dos
registros do exame físico no dia do referido acidente (fls.42 e 52) e
em avaliação posterior (fl.38) não permitem afirmar nem negar se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003542-75.2013.8.26.0624 -Voto no 16.985
7
as condutas adotadas a ocasião foram compatíveis com o
preconizado na prática médica
habitual. Sendo que tal fato, ausência de descrição de exame físico,
no caso em questão, não atende ao preconizado na prática médica
habitual". (fls.174/175)
Ou seja, o laudo pericial concluiu que não restou comprovada
nos autos qualquer conduta culposa, sob qualquer de suas formas, pelos
profissionais que prestaram atendimento ao autor.
E ainda, não se verifica a ocorrência de omissão por parte do
Município, o que evidencia a ausência de nexo de causalidade entre a atuação
estatal e o alegado dano sofrido.
Em arremate, cediço que quando um tratamento médico ou
cirúrgico não apresenta bons resultados, é legítima a pesquisa e indagação do
paciente ou da família sobre a correção dos procedimentos adotados em nível
técnico. Constatado, contudo, que os procedimentos diagnósticos e
terapêuticas foram realizados dentro da técnica apropriada, não há falar em
responsabilidade do médico ou do nosocômio por ausência de nexo causal.
Como se não bastasse, com relação à responsabilidade do Estado
pela falha no atendimento em rede pública hospitalar, Yussef S. Cahali nos
ensina:
(...) a jurisprudência identifica a responsabilidade objetiva do
Estado na culpa anônima da Administração ou na falha do serviço
médico prestado, sem estender-se às cegas até o risco integral, pois
este conduziria ao absurdo de fazer-se o Estado responsável por
todos os eventos fatais ou lesões irrecuperáveis de que fossem
vítimas os pacientes recolhidos a estabelecimentos hospitalares
públicos ou que fossem atendidos por médicos do serviço público.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003542-75.2013.8.26.0624 -Voto no 16.985
8
Mais certamente, é de se excluir a responsabilidade civil da
autarquia se não demonstrada a ocorrência de falta anônima do
serviço ou de negligência da instituição hospitalar.
(Responsabilidade Civil do Estado, Yussef S. Cahali, 3a ed. RT, pp.
247/249)
Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por
danos morais Erro médico - Negligência, imprudência e imperícia
Não constatados Laudo pericial que aponta a inexistência de
nexo de causalidade entre a morte do feto e o procedimento médico
adotado - Erro médico ou falha na prestação do serviço público não
caracterizados Sentença de improcedência mantida Fixação dos
honorários recursais - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 1002009-15.2014.8.26.0587; Relator (a): Silvia
Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2017;
Data de Registro: 19/12/2017).
Apelação - Apreciação do recurso sob a égide do CPC/73 - Ação de
indenização por danos morais e materiais - Alegação de erro
médico no atendimento da paciente, no Pronto Socorro da Santa
Casa de Pompéia, que veio a falecer - Sentença de improcedência -
Contexto probatório a denunciar a inexistência de nexo de
causalidade entre a conduta dos profissionais de saúde que
atenderam a vítima a ensejar indenização como postulado Laudo
pericial conclusivo no sentido de que não houve falha na conduta
médica Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa
a dispositivos legais Sentença mantida (art. 252 do RITJSP)
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 0000865-38.2013.8.26.0464; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 12a Câmara Extraordinária de
Direito Público; Foro de Pompéia - 1a Vara; Data do Julgamento:
14/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017).
Isto posto, nega-se provimento ao recurso de apelação.
Dou por prequestionada toda a matéria discutida nos autos para
fins de interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial,
observando ser desnecessário o destaque numérico dos dispositivos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003542-75.2013.8.26.0624 -Voto no 16.985
9
(STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação, mantendo-se a sentença tal como lançada.
MAURICIO FIORITO
Relator